Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715901-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos ação executória de título extrajudicial n. 0710424-22.2022.8.07.0001, reconheceu a extinção do débito principal pela compensação com o crédito decorrente da execução n. 0728161-43.2019.8.07.0001, bem como determinou o prosseguimento do feito no tocante aos honorários arbitrados em favor dos patronos da parte autora. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 227735649 – autos originários): Verifico que houve acolhimento parcial dos embargos à execução de n. 0730487-34.2023.8.07.0001, cuja sentença de ID 224794002 proferiu o seguinte: “a) DECLARAR o excesso na execução, devendo ser refeito o cálculo do débito para aplicar tão somente a taxa SELIC; b) DECLARAR o direito à compensação de créditos em relação ao débito dessa demanda e o crédito do embargante no processo de execução de n. 0728161-43.2019.8.07.0001.” Em seguida, a Instância Revisora deu parcial provimento a apelação interposta pela parte embargada, ora exequente, para, redistribuindo as verbas de sucumbência, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo por base 10% do valor da causa, 3/4 pela embargante (executada) e 1/4 pela embargada (exequente), majorando os honorários advocatícios fixados em desfavor da embargante (executada) para 12% sobre o valor atribuído à causa (ID 224794001). Na petição de ID 224315615, a parte exequente informou o valor da dívida atualizada no montante de R$ 586.805,65, no qual se aplicou a taxa SELIC, mais os honorários de sucumbência arbitrados nesta execução em 10%, na quantia de R$ 58.596,40. Noticiou ainda o débito relativo aos honorários sucumbenciais oriundos dos embargos à execução n.o 0730487-34.2023.8.07.0001, correspondente a 3/4 de 12% sobre o valor atualizado da causa dos embargos respectivos, ou seja, 9% sobre o valor atualizado de R$ 704.302,21 (R$ 63.387,19). Assim, requereu que fosse oficiado o processo n.o 0728161-43.2019.8.07.0001, em trâmite nesta Vara, para proceder à compensação da dívida do exequente no montante de R$ 586.805,65, bem como que se mantenha o curso da presente execução no que tange aos honorários, abrindo prazo para indicação de bens à penhora. Doutro lado, a parte executada impugnou o pedido da exequente, consoante petição de ID 226935590, alegando que os ônus sucumbenciais deveriam recair sobre a exequente também, já que foi ela quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução n. 0730487-34.2023.8.07.0001. Isso porque a ação de execução de títulos extrajudiciais foi extinta devido à declaração da quitação da obrigação, decorrente da compensação com crédito reconhecido em favor da parte executada em outra demanda judicial, deferida em sede dos embargos à execução respectivos. É o relatório. Decido. Considerando a sentença proferida nos autos dos embargos à execução de n.o 0730487-34.2023.8.07.0001, comunique-se nos autos de n.o 0728161-43.2019.8.07.0001, em trâmite neste mesmo Juízo, a compensação de crédito reconhecida nos embargos à execução respectivos, informando-lhe o valor da dívida aqui vindicada, devidamente atualizada no montante de R$ 586.805,65 (ID 224315619), a qual deverá ser compensada com o débito ali vindicado. Vale ressaltar que, considerando que o valor da causa atribuído à execução n.o 0728161-43.2019.8.07.0001 foi de R$ 1.901.601,38 e os embargos manejados naquele feito foram julgados improcedentes, e considerando ainda que não houve impugnação ao valor do débito neste feito, vê-se que o débito será integralmente compensado. Dou à presente decisão força de ofício. Encaminhe-se. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, tanto os que foram fixados nesta execução quanto aqueles que foram arbitrados nos embargos à execução n.o 0730487-34.2023.8.07.0001, razão assiste ao exequente. O artigo 368 do Código Civil dispõe o seguinte: Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Ora, a compensação deve se dar entre aqueles que são entre si credores e devedores, de modo que a compensação determinada nos autos dos embargos atinge apenas o débito principal deste feito e não o débito acessório, consistente nos honorários sucumbenciais da execução. Fixados, na decisão de ID121288246 no patamar de 10% do valor atualizado do débito. Saliente-se, por oportuno, que a sentença dos embargos não declarou extinta a execução, mas reconheceu o excesso determinando a incidência da Taxa Selic, e declarou o direito à compensação, tendo os embargos fixados ao final a maior causalidade à parte embargante/executada, atribuindo-lhe 3/4 dos ônus sucumbenciais naquele feito. Assim, vê-se a causalidade, ou a necessidade do ajuizamento da execução, e por consequencia, dos embargos, deve ser atribuída à parte executada, devendo ela responder pelos honorários advocatícios fixados neste feito e nos embargos. Ante o exposto, reconheço a extinção do débito principal pela compensação com o crédito decorrente da execução n.o 0728161-43.2019.8.07.0001, no montante de R$ 586.805,65 e, neste aspecto, declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. III, do CPC. Considerando, entretanto, a sucumbência da parte executada/embargante e a impossibilidade de a compensação atingir verba de titularidade de outro credor, no caso os patronos da parte autora, o feito deve prosseguir no tocante aos honorários arbitrados nestes autos e nos autos dos embargos. (grifos originais) A decisão acima foi integrada pela decisão constante do ID 230174476 (origem), disposta nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID 229949626 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 227735649. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) na origem, trata-se de execução de título extrajudicial n. 0710424-22.2022.8.07.0001, no qual a Agravada objetiva o pagamento do valor de R$ 665.573,21; (ii) foram opostos embargos à execução n. 0730487-34.2023.8.07.0001, os quais foram parcialmente acolhidos para a) declarar excesso na execução, devendo ser refeito o cálculo do débito para aplicar tão somente a taxa Selic e b) declarar o direito à compensação de créditos em relação ao débito dessa demanda e o crédito do embargante no processo de execução n. 0728161-43.2019.8.07.0001; (iii) a Exequente, ora Agravada, pleiteou o prosseguimento do presente feito executivo em relação aos honorários advocatícios; (iv) a Executada, ora Agravante, impugnou a pretensão da Exequente, tendo sido acolhida a impugnação e extinguido a execução; (v) contudo, o Juízo a quo indeferiu a inversão da sucumbência fixada inicialmente e a condenação da Exequente ao pagamento das despesas processuais; (vi) o feito encontra-se encerrado, não havendo a possibilidade de prosseguimento para cobrança de honorários, ainda mais não havendo-os em favor dos patronos da Exequente nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710424-22.2022.8.07.0001; (vii) dada a procedência dos embargos à execução, o ônus da sucumbência passou a ser da Exequente. Discorre acerca do princípio da causalidade. Tece arrazoado a respeito do excesso de execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, suspendendo liminarmente os efeitos da decisão agravada. Aponta como perigo de dano, para a concessão de efeito suspensivo, “a natural demora na tramitação do presente recurso prejudicará a eficácia da prestação jurisdicional e acarretará à Agravante prejuízos graves e absolutamente irreparáveis”. No mérito, pede a confirmação da tutela. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi efetuado (ID 71092580). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, ao observar a narrativa da peça de agravo, percebe-se a opacidade do direito vindicado, na medida em que a Agravante, delineia, sobretudo, um cenário fático incapaz de subverter a decisão recorrida, ao menos nesse primeiro momento de abordagem. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a decisão constante no ID 121288246 (origem) e com o acórdão n. 1947832, no qual foi redistribuído o ônus da sucumbência dos embargos à execução n. 0730487-34.2023.8.07.0001. Em tese – posto que a apreciação definitiva do tema será objeto de verticalização por ocasião do julgamento do mérito – plenamente cabível o prosseguimento do feito executivo no que se refere aos honorários de sucumbência devidos aos patronos da Agravada. Igualmente não entendo estar demonstrados prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que não se tem, até o momento, demonstração de morosidade na atuação jurisdicional, materializando-se, a postulação, um cenário de dano genérico, ainda não concretizado ou sequer em vias de se concretizar. Assim sendo, à míngua de maiores elementos, não vislumbro, nesse momento, necessidade de atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 955 e 1.019, I, do CPC) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025 18:19:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador